Tribunal: TJBA
Processo: 0500142-44.2019.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500142-44.2019.8.05.0105

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: SAMUEL MARAMBAIA DE JESUS FILHO e outros (5)

Advogado(s)
:
JUCILEI SOUZA SANTOS CARDOSO, MARCELO MENDONCA TEIXEIRA, RITA SOUZA DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DETENTO MORTO POR ESPANCAMENTO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. DEVER DO ENTE PÚBLICO EM GARANTIR A INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL DO DETENTO. OMISSÃO ESPECÍFICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE ESTATAL. NEXO DE CAUSALIDADE E DANOS EVIDENCIADOS. OCORRÊNCIA DE DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANO MATERIAL. PENSIONAMENTO MENSAL READEQUADO CONSOANTE PEDIDO AUTORAL. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. APELO PROVIDO PARCIALMENTE.

A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral.

Do caderno processual, depreende-se que o detento Samuel Marambaia de Jesus, foi espancado até a morte, por terceiros dentro do estabelecimento prisional. A morte decorreu de traumatismo craniano encefálico, ação contundente, associado a anemia aguda secundária, hemorragia abdominal.

O detento estava sob a proteção do Estado, custodiado no Complexo Policial de Ipiaú, razão pela qual, seria inconcebível esperar outro comportamento do Apelante senão a garantia à integridade física do preso, já que este é um dos direitos fundamentais da Constituição Federal, in verbis: “Art. 5º (...) XLIX é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral.”

É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral.

Preenchidos os pressupostos da responsabilização civil objetiva, a saber: a conduta do agente, o nexo de causalidade e a lesão a um bem jurídico extrapatrimonial, patente o dever de indenizar.

In casu, se é certo que o ato ilícito gerou o dano, o quantum indenizatório arbitrado pelo magistrado a quo, a ser pago pelo apelante, no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada um dos cinco filhos do de cujus, mostra-se justo, razoável e proporcional às circunstâncias do fato, revelando-se bastante para compensá-lo, tendo, ainda, o condão de inibir a repetição de condutas lesivas como a retratada a presente demanda.

Da análise do caderno processual, tem-se que o pedido autoral consistiu que o Estado da Bahia fosse “condenado ao pagamento de pensão alimentícia mensal em razão do falecimento do pai, equivalente a 2/3 do salário-mínimo até a data em que os filhos completarem 25 anos, haja vista que, a partir daí, presume-se que exercerão atividade laboral própria e/ou constituirão família”. Ao revés, a sentença condenou o Estado em danos materiais no valor de um salário mínimo de pensionamento mensal, até a data em que o genitor dos autores completaria 73 anos.

Percebe-se, pois, que a sentença foi ultra petita, em literal afronta ao art. 492 do Código de Processo Civil, a merecer reparos nesse aspecto para que haja adequação ao quanto fora pedido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0500142-44.2019.805.0105, em que figuram, como Apelante - ESTADO DA BAHIA e, como Apelados - SAMUEL MARAMBAIA DE JESUS FILHO e outros.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO CÍVEL, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

3